Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA E FILMAGENS DA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA DO APELANTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DESDCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. READQUAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS.. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A apreensão da porção de cocaína, com o acusado, e outra com o usuário, logo após a sua aquisição, corroborada pelas filmagens, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em Juízo não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante.
2. A condição de usuário de drogas pelo réu em nada fragiliza o acervo probatório, pois é sabido que a maioria dos traficantes também faz uso dos entorpecentes que comercializam, até mesmo porque utilizam da renda auferida para sustentar o próprio vício.
3. O aumento da pena, na primeira fase, no que diz respeito à condenação pelo crime de receptação simples, em fração superior à 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas àquele delito, sem fundamentação idônea, mostra-se desproporcional, em especial porque aquela fração foi utilizada para o aumento da pena em relação ao crime de tráfico de drogas, impondo-se a sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.